Tribunal: TJDFT
Processo: 0024339-61.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
D E S P A C H O Diante da decisão do Juízo de Origem em relação à impugnação anteriormente formulada (ID 15712598) e do cancelamento do precatório que estava em duplicidade (ID 13829910), cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional à credora IVANDA MARTINS DE SOUZA SILVA (ID 13829912). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 04 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto